Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-44.2018.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000078-44.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DOMINGOS BISPO LIMA - CPF: 362.498.581-72 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA

DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCI
OS INEXISTENTES – BUSCA
REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA
– PALAVRA DOS
POLICIAIS MILITARES
– BUSCA
REALIZADA APÓS O APELANTE
SER AVISTADO PELA JANELA DE SUA RESIDÊNCIA PORTANDO
UM
ARTEFATO BÉLICO
,
APELANTE QUE ATENDE OS
AGENTES PÚBLICOS
NA PORTA E
ENTRA EM UM DOS
CÔMODOS PARA ESCONDER
O REVÓLVER
–

APREENSÃO DE
ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
EM SITUAÇÃO IRREGULAR – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE
PROVAS DA PROPRIEDADE DO ARTEFATO BÉLICO
– AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DISPONIBILIDADE DO
REVÓLVER
PARA USO DO APELANTE –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉ
RITO, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A busca domiciliar pode ser
realizada
quando e
vidente situação de flagrância ou quando
houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
mormente no caso
de
crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional
da não violação
ao domicílio, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime
s
do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Além disso, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, que gerou o T
ema
280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em
ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 240, § 2.o, art. 244, art. 157, art. 395, II, e ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não configurada a propalada violação i
lícita ao domicílio do
apelante.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de
posse irregular de arma de fogo
, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato,

porquanto, na espécie, ficou
comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência,
em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento
, sendo, portanto,
inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo
in dubio pro reo.

3
. Preliminar rejeitada; e, no mérito, apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Domingos Bispo Lima
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000078-44.2018.8.11.0078
(código
106937
), pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Sapezal
-MT,
à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12
(
doze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido, capitulado noart. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

O apelante
, por intermédio das razões encartadas no ID
85571458 – p. 1/6
,
suscita,
como matéria
preliminar, a ilicitude das provas,
porque

a busca domiciliar foi levada a efeito sem mandado de busca e apreensão
e sem situação de flagrante
, supostamente violando
princípios e garantias constitucionais;
e,
mérito,
postula a sua absolvição,
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, por entender que não ficou
provada a propriedade da arma apreendida
.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID 85571462 – p. 2/6
, o Ministério Público colima a rejeição da preliminar e o desprovimento
d
o

vertente

apelo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
86511470
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se
o presente processo em
pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade da prova obtida por suposta ilegalidade
por
violação de domicílio.

O ap
elante

sustenta
, preliminarmente,
a nulidade da prova da materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido, sob o argumento de que
o art
efato bélico em alusão fo
i
apreendido sem que ele estivesse em atitude suspeita, de maneira que a conduta que os policiais militares levaram a cabo caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de mandado judicial.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que a
busca realizada na residência do
apelante foi desencadeada
porque, no dia dos fatos
,
os policiais
militares

Edemir
Alves Miranda e Júlio Cesar
Etiene
Pereira
r
ealizavam diligências investigativas de um crime de roubo de veículo ocorrido na praça do
M
unicípio de Sapezal/MT e foram informados que o
agente
estaria naquela residência
, motivo
pelo qual
foram até o endereço e logo ao baterem
na porta o
recorrente
foi avistado com arma em punho
, ocasião em que ficou demonstrada a fundada suspeita apta para a abordagem
.
Os referidos
agentes públicos
relataram, também,
que o
insurgente
voltou para o interior da residência e escondeu o artefato, no entanto
diante da
sua
atitude

entraram
no imóvel
encontrar
am

em um dos cômodos
o
revó
lver cano curto com quatro munições intactas e uma deflagrada
sobre uma pilha de ferramentas e peças de veículos
.
Consta, também,
destes autos, que Domingos Bispo
, ao ser indagado na delegacia sobre a propriedade da arma
apreendida
,
disse
que tal artefato já estava em sua residência por aproximadamente um a
no e teria sido deixado
por
“Baiano”
,
suposto locador de um dos quartos daquele local
(ID 85569977 – p. 4)
.

Saliente-se, por importante, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Destacamos

Al
ém do mais, como é sabido
, que

é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
, mormente em casos como o discutido nestes autos em que o apelante afirmou que tinha
conhecimento da arma
no interior da sua residência, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, de sua parte,
não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto dos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO –

DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Todavia, além de haver outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, não se pode perder de vista que a busca domiciliar discutida nestes autos foi realizada no dia
19 de dezembro de 2019
, ou seja, há mais de um ano, momento em que o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, admitia pacificamente e considerava legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houvesse suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indicassem que no interior do imóvel estivesse ocorrendo situação de flagrante delito,

de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático, devendo ser respeitado o posicionamento que havia à época dos fatos.

A propósito, atentando-se, justamente, para esse tipo de situação é que o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro preconiza de forma clara e insofismável que:

A decisão
administrativa, controladora ou
judicial

que estabelecer interpretação ou orientação nova

sobre norma
de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito
, deverá
prever regime de transição
quando indispensável
para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais
.
Destacamos

Destarte,
no caso destes autos,
reconhecer como legítima a busca pessoal e domiciliar reprochada é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e da
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Nesse contexto, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais na hipótese destes autos que se trata de diligência irrep
e
tível, sobrelevando-se asseverar, outrossim, que, ao revés,
o posicionamento aplicado à época, é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 o, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita
ao domicílio de

Domingos Bispo Lima

porque
, como visto,
se tratava de situação de flagrância da prática do crime de posse irregular de arma de fogo, raz
ão
pela qua
l
o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID
85431471
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20/03/2017, por volta

das 00h10min, em uma residência particular, situada na Rua
Piratantã
, nesta cidade Comarca de

Sapezal/MT, o denunciado DOMINGOS BISPO LIMA portava 01 (um) revólver Rossi, cor preta, de 2

polegadas, 5 tiros, municiado com 05 munições calibre 38, sendo 04 (quatro) intactas e 01 (uma) deflagrada,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que a arma de fogo é

eficiente para a realização de disparos (Auto de Apreensão - fl. 13-IP e Termo de Compromisso de fl. 14-IP).

Conforme restou apurado, no dia dos fatos a Polícia Militar realizava

diligências no local por conta de outra ocorrência, quando o denunciado abriu a porta de sua residência,

portando a arma de fogo acima descrita.

Quando o denunciado observou se tratarem de policiais, fechou novamente

a porta da residência e escondeu a arma, no entanto, os policiais lograram êxito em localizar o revólver

marca Rossi, tendo autuado o ora denunciado em flagrante.

[
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de posse irregular de arma de
fogo e munições de
uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
85569976
, p.
2
); boletim de ocorrência (ID
85569978
, p.
3/5
);
auto de
apreensão (ID
85569977
, p. 6); e Laudo Pericial da Arma de Fogo n.
600.2.03.2017.004526
-01 (ID
85569981
, p.
5
/
7 e ID 85569982
,
p. 1
).

No que concerne à autoria
delitiva, embora o apelante tenha negado a propriedade da arma de fogo e munições encontradas em sua residência que, segundo ele, supostamente pertenciam a um inquilino
apelidado de

“
Baiano
”
que por ali
passara
há aproximadamente um ano, deixando também outros objetos,
da análise destes autos, é forçoso reconhecer que
essa
tese não merece prosperar,
porquanto além de não ter sido comprovada, é sabido que

a
plena disponibilidade sobre o artefato bélico que se encontrava na
quele local,

com
fácil acesso, demonstra o dolo de estar armado, bem como, repita-se
:
a disponibilidade de uso do instrumento inibidor

pelo recorrente
, estando configurado, portanto, o elemento subjetivo do tipo – dolo – consistente
na vontade livre e consciente de Domingos
Bispo
em
manter

sob sua guarda o revolver marca

Amadeo Rossi

calibre .38 e 4 munições marca
Winchester
, do mesmo calibre, m
otivo pelo q
ual não é possível afastar a sua condenação pela prática do
tipo penal definido no art. 12, da Lei n. 10.826/03
.

Com efeito, estas foram a afirmações do apelante
nas duas oportunidades em que foi ouvido
:

[...]
na noite de ontem policiais bateram na porta da residência do interrogado a procura de pessoas que teriam praticado um roubo de um veículo, tendo o interrogado os atendido, mas não estava com a arma em punho, tendo saído para atender com celular e óculos na mão; Que os
policiais adentraram na residência e encontraram um revolver, revolver este de vulgo “BAIANO”
, tendo este deixado num dos quartos da residência do interrogado
; Que BAIANO foi embora para BAHIA
, não sabendo o interrogado o endereço exato, mas sabe que é na cidade de LUIZ EDUARDO MAGALHÃES; Que
BAIANO não residia na residência do interrogada, mas pediu para deixar a arma na residência do interrogado, isso há um ano
[...].

(Domingos Bispo Lima, durante o inquérito, ID 8556997 – p.
3/
4).

Negritamos

[...]
lá é uma república, eu tenho 9 quartos, então eu alugava uns quartos, eu
aluguei um quarto para um cidadão chamado Baiano, ele é baiano e ele foi pra Bahia, quando ele foi embora deixou as coisas dele no quarto
, fogão
, armário, guarda-roupa,
eu sabia que ele tinha essa arma e mas não sabia que ele tinha deixado ali
,
no quarto encostado tem várias ferramentas, peça de carro, caminhão
e eu sai na realidade do meu quarto e pra sair para fora tem duas portas, quando eu abri a primeira porta eu estava com esse óculos e com esse celular na mão, estava escuro porque a luz estava apagada, eu estava sem camisa porque eu estava dormindo e eu não tinha arma na mão (...)
eu sabia que ele tinha arma
, mas não sabia que ele tinha deixado no meio das
coisaradas
dele lá [...].

(
Domingos Bispo Lima, em juízo,
relatório de mídias acostado no ID 85571465
https://midias.tjmt.jus.br/midias/5b1df3e9c222e437507368a9f2af63820210427214254768
)

Negritamos

Além disso,
a autoria delitiva está evidenciada pelas declarações dos policiais militares
Edemir
Alves Miranda e Júlio Cesar
Etiene
Pereira
, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se infere do registro audiovisual da audiência que se encontra no ID
85571465
, de cujos depoimentos destacam-se estes trechos:

[...] nós estávamos em diligência devido ter um roubo na praça de terem levado uma camionete Strada, e um rapaz afirmou pra gente que tinha dois rapazes que fez o roubo lá e um deles portava uma arma revolver cano curto e que teria entrado entre o hotel Cintia e a casa do senhor Domingos. Chegando lá a gente bateu na porta do senhor Domingos e ele apareceu na porta e janela com a arma da mão, nós conversamos/verbalizamos com ele e ele foi para o fundo
da casa e voltou em seguida
falando que não estava armado, abriu a porta e a gente entrou, demos uma busca na casa e
localizamos a arma num monte de ferro-velho que tinha lá (...) estava no fundo da casa encima de umas peças de veículos (...) tinha quatro munições intactas e uma deflagrada
(...)
vimos o senhor Domingos pela janela quando batemos na porta
(...).
(
Edemir
Alves Miranda, policial militar, em juízo)
.
Negritamos

[...]
tinha acontecido um roubo na cidade próximo à praça municipal na rua do Barbado em frente à escola municipal e segundo a testemunha lá, teria sido subtraído um Fiat/Strada e mais uma mochila,
a testemunha garantiu pra nós que viu entrando nessa residência, que era a residência do Domingos, que a mochila e o cara entrou lá pra dentro
, ai achamos a estrada e chegando na residência do senhor Domingos, batemos na porta e tem uma janela que estava com uma fresta, nessa hora ele saiu de uma outra peça lá
e pela fresta estava com revolver na mão,
dai
verbalizamos com ele que saiu pra dentro nas quitinetes e fizemos o
adentramento
e realizamos a prisão dele (...)
a arma de fogo estava no meio de uns trens velhos lá
(...) a arma estava municiada com quatro munições intactas e uma deflagrada
(...)
teve essa situação do roubo
dai
a vítima falou que teria visto entrando na casa dele, só que ai fizemos a busca lá dentro, só encontramos ele e a arma
, a outra pessoa que a mulher tinha visto não (...)
encontramos a arma num cômodo cheio de ferramentas [...].

(Júlio Cesar
Etiene
Pereira, policial militar, em juízo)
.
Negritamos

Como é cediço, o crime previsto no art. 12
,
caput
, da
Lei n. 10.826/2003
,
configura-se com
a
mer
a

po
sse
ou
com a conduta do agente em

manter sob sua guarda
arma de fogo
, acessório ou munição
sem a devida autorização, como
sói ser

no caso

sob
apreciação
,
porquanto o delito imputado ao

apelante
é de perigo abstrato e de mera conduta,
isso significando dizer que
a prática de um dos núcleos descritos no
referido
dispositivo, ai
nda que isoladamente, configura
o crime
analisado

no vertente
apelo.

Se isso não bastasse,
impõe-se registrar que o
auto de exame de eficiência
de arma de fogo
e munições
, encartado
no
ID 85569981
, p.
5
/
7 e ID 85569982, p. 1
, apontou que o revólver

marca

Amadeo Rossi

calibre .38 e 4 munições marca
Winchester
, do mesmo calibre,
apreendido
s
,
era
m
capaz
es
de produzir tiros, mostrando-se, portanto, eficiente
s
para causar lesão ou a morte de outrem.

Não se pode olvidar, ademais,
que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do
s
crimes
nela previstos
, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

De outro vértice, não obstante
a alegação do apelante de que o revólver
e munições
não
lhe pertenciam
, como foi dito
linhas volvidas
,
nada nesse sentido veio para estes autos
, senão
sua singela
afirmação
,
desprovida de qualquer prova
, nem mesmo testemunhal,
que possa dar embasamento a
tese de que os artefatos
encontrados pelos agentes públicos
tivessem sido deixados por um ex-inquilino na
residência

do recorrente
há aproximadamente um ano sem que ele soubesse, aliás, tal versão se mostra absolutamente fantasiosa
.

Logo
, a versão do apelante está isolada no contexto probatório, afinal,
os
policiais mili
tares
afirmaram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma de fogo
e munições
fo
ram
apreendida
s
na residência
dele
.

E
, com base nesses elementos de convicção, resta induvidosa a ocorrência do crime de
poss
e i
rregular
de arma de fogo e munições
de uso permitido
, sendo de rigor a manutenção de sua condenação
.

A
propósito, a
cerca da matéria em debate, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021)
.
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(
TJMT,
N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Negritamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Domingos Bispo Lima
,

mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021